Tribunal: TJSP
Processo: 2076354-37.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391752
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2076354-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é paciente YGOR
ANTONIO PEREIRA DA SILVA e Impetrante JOSE FELIPE DAVID NICOLETE DE
MATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unâmine,
julgaram prejudicada parte da impetração e, na parte remanescente, denegaram a
ordem.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076354-37.2020.8.26.0000 -Voto no
2
@Habeas Corpus no 2076354-37.2020.8.26.0000.
Paciente: Ygor Antonio Pereira da Silva.
Impetrado: Juízo da 1a V.E.C. da Comarca de Araçatuba.
Petição Eletrônica no 1004302-61.2020.8.26.0032 em Execução Física no
1.173.345.
Voto no 42.223 Relator.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado em favor de
Ygor Antonio Pereira da Silva, tendo por autoridade coatora o Juízo da 1a Vara
das Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba, ao argumento de que o
Paciente sofre constrangimento ilegal porque faz jus ao regime semiaberto, mas foi
determinada sua submissão a exame criminológico sem motivação convincente.
Pretende a concessão da benesse, com a inclusão do Paciente em prisão albergue
domiciliar, face à pandemia de COVID-19 e ao que dispõe a Recomendação no
62/2020, do Conselho Nacional de Justiça.
Indeferida a liminar pleiteada, a autoridade apontada
como coatora prestou informações.
A Procuradoria Geral de Justiça entende que o pedido de
progressão está prejudicado, opinando pelo não conhecimento, ou pela denegação
da ordem no tocante ao pedido de prisão albergue domiciliar.

É o breve relatório.
Realmente o pedido de progressão ao regime semiaberto
está prejudicado, porque deferido na origem por decisão de 18/5/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076354-37.2020.8.26.0000 -Voto no
3
No tocante à prisão albergue domiciliar, anoto que a
despeito de o “writ” não ser instrumento adequado para pleitear providências em
sede de execução, diante da necessidade de dilação probatória, se a impetração
estiver instruída de forma a possibilitar a análise da questão controvertida tenho
procurado solucionar de vez a pendência, porque em que pese a lei preveja recurso
específico contra decisões proferidas pelo Juízo das Execuções, o “Habeas Corpus”
pode ser utilizado para arredar constrangimento ilegal patente. E o Estado-Juiz não
deve se furtar à apreciação de ilegalidade sob o singelo argumento de que a parte
não se utilizou do instrumento jurídico apropriado, mormente quando decorre de
afronta a princípios e garantias constitucionais ou quando gera reflexos na liberdade
do sentenciado. Em casos assim, ao não se adotar as providências necessárias para
fazer cessar o constrangimento ilegal, a rigor se estaria sonegando prestação
jurisdicional que se sabe devida.
Posto isso, verifico que o Paciente não faz jus à prisão
albergue domiciliar nos moldes do artigo 117, da LEP, porque cumpre pena em
regime semiaberto, e a benesse demanda, via de regra, que o condenado esteja
gozando do regime aberto.
Tampouco é caso de deferir a prisão albergue domiciliar
nos moldes do 5o, da Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça,
pois ele não integra grupo de risco e nada há nos autos que autorize concluir que sua
integridade física esteja ameaçada. Some-se a isso que a progressão ao regime
semiaberto é recente e o lapso do regime aberto ainda está distante, não se podendo
cogitar de antecipação da benesse.
Conforme já me manifestei em outas oportunidades, a
Recomendação não constitui um salvo conduto para cumprir a pena em
desconformidade com o título executivo e em inobservância à personalidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076354-37.2020.8.26.0000 -Voto no
4
recluso e suas condições pessoais, e nem pode implicar em progressão por salto.
Assim não fosse, ficaria esvaziada a Recomendação do Conselho Nacional de
Justiça, que estabelece diretrizes para a concessão de benesse a detento diante da
excepcional situação de pandemia. A Recomendação não determina a soltura de
todos os presos, indiscriminadamente.
De mais a mais, a Secretaria de Administração
Penitenciária vem adotando uma série de providências para impedir/conter o
contágio pelo SARS-CoV-2 no interior dos presídios, como distribuição de
máscaras, colocação de presos em quarentena, etc., a denotar que o Estado não está
inerte e que engendra esforços para salvaguardar a integridade física do Paciente e
de outros tantos presos; os Tribunais de todo o país contam com Grupos de
Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de
Medidas Sócio Educativas (GMF) para coletar dados acerca da contaminação dos
reclusos; e de acordo com boletim divulgado pelo Governo do Estado no dia
27/5/2020, no contexto de medidas de flexibilização do isolamento social a serem
adotadas a partir de 1o de junho de 2020, o município de Araçatuba não é
classificado com bandeira vermelha, a denotar achatamento da curva de contágio.
Seja como for, não se trata de ser insensível à pandemia
e aos riscos que ela representa para a população carcerária, mas de entender que a
Recomendação não constitui um salvo conduto para o não cumprimento da pena nos
moldes do título executivo ou em desacordo com as condições pessoais do
condenado, valendo pontuar que a decisão proferida na ADPF 347 estabeleceu que
situação dos presos, face à pandemia de COVID-19, deve ser aferida caso a caso.
Ante o exposto, pelo meu voto julga-se prejudicada
parte da impetração e, na parte remanescente, denega-se a ordem.
FRANCISCO ORLANDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076354-37.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Relator